Tribunal: TJSP
Processo: 1007576-94.2016.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Pronunciamento acerca da inexigibilidade dos títulos. Descabimento. Questão referente aos débitos e créditos existentes entre as partes, com inexigibilidade dos títulos em relação à ré, já declarada em outra demanda. DANOS MORAIS. Em se tratando de pessoa jurídica o dano decorre do abalo de sua honra objetiva. Ausência de comprovação, no caso,

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Pronunciamento acerca da inexigibilidade dos títulos. Descabimento. Questão referente aos débitos e créditos existentes entre as partes, com inexigibilidade dos títulos em relação à ré, já declarada em outra demanda. DANOS MORAIS. Em se tratando de pessoa jurídica o dano decorre do abalo de sua honra objetiva. Ausência de comprovação, no caso, de que o fato tenha repercutido sobre a imagem ou a reputação que goza a empresa autora. Danos morais não configurados. Sentença de improcedência mantida e confirmada nos termos do art. 252 do RITJSP. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279153
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1007576-
94.2016.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante MLL COMÉRCIO DE
PAPÉIS EIRELI EPP, é apelado FORMAG S GRAFICA E EDITORA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), EDUARDO SIQUEIRA E SPENCER ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007576-94.2016.8.26.0348 -Voto no
2
Apelação no 1007576-94.2016.8.26.0348
Comarca: Mauá
Apelante: MLL Comércio de Papéis Eireli Epp
Apelada: Formag's Gráfica e Editora Ltda.
Juiz (a) de Primeiro Grau: Dr. Thiago Elias Massad
Voto no 38825
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. Pronunciamento acerca da inexigibilidade dos títulos.
Descabimento. Questão referente aos débitos e créditos existentes
entre as partes, com inexigibilidade dos títulos em relação à ré, já
declarada em outra demanda. DANOS MORAIS. Em se tratando
de pessoa jurídica o dano decorre do abalo de sua honra
objetiva. Ausência de comprovação, no caso, de que o fato tenha
repercutido sobre a imagem ou a reputação que goza a empresa
autora.
Danos
morais
não
configurados.
Sentença
de
improcedência mantida e confirmada nos termos do art. 252 do
RITJSP. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por MLL Comércio de Papéis
Eireli Epp. contra a r. sentença de fls. 168/171, que julgou improcedente ação declaratória
c.c. indenização por danos morais, ajuizada em face de Formag's Gráfica e Editora Ltda,
condenando a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Inconformada recorre a autora, requerendo, preliminarmente, concessão
de justiça gratuita, sob a alegação de hipossuficiência e de encontrar-se sem atividades no
momento. No mérito alega, em síntese, que mesmo tendo ocorrido a compensação em
outra ação, ficou acertado que o valor da duplicata, objeto da presente demanda, era
indevido e, portanto, nada impede a procedência da ação para que fique declarada a sua
inexigibilidade. Aduz que faz jus aos danos morais, pois eventos futuros e que foram
desencadeados pelos protestos realizados pela apelada não podem servir de fundamento
para afastar ocorrência anterior. Por fim, pede que a fixação dos honorários de
sucumbência ocorra por equidade, contudo, em não sendo possível, que a fixação ocorra
sobre o valor sugerido a título de danos morais e não sobre o valor total da causa atualizado
sob pena de violar o princípio da proporcionalidade, ainda mais por se tratar de causa sem
nenhuma complexidade.
Recurso tempestivo e não contrariado (fls. 188).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007576-94.2016.8.26.0348 -Voto no
3
Valor atribuído à causa em 04/08/2016: R$ 108.169,38.
É o relatório.
Primeiramente, cabível a concessão do benefício da justiça gratuita à
apelante, tendo em vista que, conforme se observa da documentação apresentada, sua
hipossuficiência econômica restou cabalmente demonstrada, considerando-se que se trata
de empresa inativa desde o exercício de 2016, que, portanto, não gera receitas, sem
qualquer atividade operacional, financeira ou patrimonial junto à Receita Federal (fls.
199/200).
No mais, a r. sentença deve ser confirmada pelos seus próprios e bem
deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como razão de decidir pelo
improvimento do recurso, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça: “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-
la”.
Nesta Seção de Direito Privado, o dispositivo regimental tem sido
utilizado, quer para evitar inútil repetição, quer para cumprir o princípio constitucional da
razoável duração dos processos. Anote-se, dentre tantos outros precedentes: Apelações
99406023739-8, 99402069946-8 (1a Câmara); AI 99010153930-6 (1a Câmara); Apelações
99405106096-7, 99404069012-1 (2a Câmara); Apelação 99010031478-5 (3a Câmara);
Apelação 994050097355-6 (5a Câmara); Apelação 99401017050-8 (6a Câmara); Apelação
99109079089-9 (11a Câmara); Apelação 99010237099-2 (13a Câmara); AI 99010032298-2
(15a Câmara); Apelação 99109084177-9 (17a Câmara); Apelação 99100021389-1 (23a
Câmara); Apelação 99207038448-6 (28a Câmara).
O E. Superior Tribunal de Justiça prestigia este entendimento quando
reconhece em seus julgados “a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo
de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida
encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum” (REsp n° 662.272-RS, 2a
Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma,
Rel. Min. Castro Meira, j. 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana
Calmon, j. 17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j.
1.12.2003).
Transcreve-se, por oportuno, a r. sentença recorrida:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007576-94.2016.8.26.0348 -Voto no
4
“Vistos.
MLL COMÉRCIO DE PAPEIS EIRELLI - EPP, qualificada
nos autos, ingressou com ação declaratória de inexistência de dívida e
inexigibilidade de título c.c. indenização por danos morais em face de
FORMAG ́S GRÁFICA E EDITORA LTDA., alegando, em síntese, que as partes
adquiriram em conjunto uma MÁQUINA REBOBINADEIRA ROBUSTA 1200,
no valor de R$ 118.002,96 (Cento e Dezoito mil, dois reais e noventa e seis
centavos) a ser paga em 36 (trinta e seis) parcelas de R$ 3.277,86 (três mil,
duzentos e setenta e sete reais e oitenta e seis centavos) cada, haja vista que a
primeira parcela venceu em 25/03/2015 ficando a última com vencimento
projetado para 25/02/2018. Prossegue alegando a inexistência da dívida, bem
como a irregularidade do protesto, pois a requerida agiu com má-fé ao levar
indevidamente a protesto nota fiscal sem que tenha havido vencimento do pacto
firmado entre as partes, haja vista que até a data do protesto inexistia qualquer
condição que pudesse dar amparo ao ato. Requereu, assim, a procedência da
demanda, declarando inexistente a dívida e, consequentemente, o título levado a
protesto, bem como requer seja a requerida condenada ao pagamento de
indenização por danos morais em quantia não inferior a R$ 54.000,00 (cinquenta e
quatro mil reais). Juntou documentos (fls. 21/27).
Contestação, a fls. 41/47, suscitando em sede de preliminar a
exceção de incompetência deste Juízo, haja vista que ajuizou Ação de Cobrança
com pedido de Compensação em face da autora, a qual tramita perante a 5a Vara
Cível desta Comarca sob o no 1010114-82.2015.8.26.0348 e, a referida ação, em
parte, versa sobre os títulos objeto desta demanda. No mérito, alega ser de fato
credora da autora, bem como alegou que para a existência do dano moral
necessário é o efetivo dano, o que não foi comprovado nos autos. Juntou
documentos (fls. 59/97).
Réplica a fls. 100/104.
Despacho a fls. 108, na qual as partes foram instadas a
especificarem provas.
A requerida apresentou embargos de declaração a fls.
109/111, contra o despacho de 108, alegando omissão, pois a exceção de
incompetência suscitada em contestação não foi apreciada.
A requerida se manifestou a fls. 116, oportunidade na qual
juntou documentos (fls. 117/121).
A autora se manifestou a fls. 122/123, requerendo a
produção de prova oral e pericial, bem como a fls. 124/127, se manifestou acerca
dos embargos de declaração.
Decisão a fls. 128, na qual a requerida foi intimada a juntar
aos autos a certidão de objeto e pé da ação mencionada em contestação, em
trâmite perante a 5a Vara Cível Local.
A requerida se manifestou a fls. 133, oportunidade na qual
juntou documentos (fls. 134/139).
Decisão a fls. 140, na qual foi reconhecida a conexão com a
ação em trâmite perante a 5a Vara Cível Local, determinando-se a redistribuição
do feito àquela Vara.
Despacho proferido pelo Juízo da 5a Vara Cível a fls. 147, na
qual informou que o feito que ali tramita já encontra-se sentenciado e, portanto,
não há necessidade de reunião das demandas, determinando, assim, a devolução
dos presentes autos a esta Vara.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007576-94.2016.8.26.0348 -Voto no
5
Decisão a fls. 149, fixando prazo de 05 (cinco) dias para
manifestação das partes.
A requerida se manifestou a fls. 151/153 e juntou
documentos (fls. 154/161) e a autora deixou o referido prazo transcorrer “in
albis”, conforme certidão lançada a fls. 164.
É o Relatório.
DECIDO.
Trata-se de matéria exclusiva de direito, que permite o
julgamento antecipado da lide, independentemente de dilação probatória.
Inicialmente,
cabe
destacar
que
em
relação
aos
débitos/créditos existentes entre as partes, já houve pronunciamento judicial a
respeito na demanda de no 1010114-82.2015.8.26.0348, que tramitou perante a 5a
Vara Cível Local, no seguinte sentido:
“Posto isto, JULGO PROCEDENTE a pretensão da autora,
em ambos os processos, principal e cautelar, ficando os mesmos extintos com
julgamento do mérito (art. 487, I, CPC), o que faço para declarar a
inexigibilidade, em relação à autora, dos títulos (notas fiscais) informados a fls.
32/49, e tornar definitiva a medida liminar concedida na cautelar preparatória.
Levante-se a caução ordenada nos autos em apenso.
Outrossim, declaro extinta a obrigação da ré com relação à
dívida representada pela nota fiscal de fls. 19, no valor de R$ 118.002,96, por
força da compensação operada entre as partes; e condeno a parte ré ao
pagamento da importância de R$ 20.608,32, com atualização monetária pela
Tabela do TJSP e juros de mora de 1% ao mês a partir da data daquele cálculo”.
Mencionada decisão transitou em julgado no dia 22/09/2017,
sendo que, inclusive, já se iniciou a fase de cumprimento de sentença e, portanto,
desnecessário se faz um pronunciamento acerca de eventual sustação e
compensação dos títulos.
Assim sendo, a demanda será analisada tão somente em
relação ao alegado dano moral.
A autora alega a inexistência da dívida, bem como a
irregularidade do protesto da mesma, pois a requerida agiu com má-fé ao levar
indevidamente a protesto nota fiscal sem que tenha havido vencimento do pacto
firmado entre as partes, isto porque no começo do ano de 2015, na data de 25/03,
as partes adquiriram em conjunto uma MÁQUINA REBOBINADEIRA
ROBUSTA 1200, no valor de R$ 118.002,96 (Cento e Dezoito mil, dois reais e
noventa e seis centavos) a ser paga em 36 (trinta e seis) parcelas de R$ 3.277,86
(três mil, duzentos e setenta e sete reais e oitenta e seis centavos) cada, haja vista
que a primeira parcela venceu em 25/03/2015 ficando a última parcela com
vencimento projetado para 25/02/2018 e, portanto, até a data do protesto inexistia
qualquer condição que pudesse dar amparo ao ato.
No mérito, o pedido inicial é improcedente.
Nota-se que a autora não nega o débito, bem como não
comprovou o pagamento das parcelas, porém, sem qualquer embasamento para
tanto requereu a esse Juízo a declaração de inexigibilidade do débito.
E mais.
A autora alega que a requerida protestou indevidamente o
referido título, porém, conforme se constata na sentença proferida no processo no
1010114-82.2015.8.26.0348, que tramitou perante a 5a Vara Cível Local, não agiu
diferente a ora requerente, conforme se observa na sentença abaixo transcrita:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007576-94.2016.8.26.0348 -Voto no
6
“Pois bem. De acordo com os fatos narrados na inicial e os
documentos juntados aos autos, tornou-se evidentemente abusiva a conduta da ré
ao protestar os títulos inadimplidos pela autora, pois a ré ainda possuía débitos
em aberto com a suposta devedora. Sendo assim, os títulos protestados devem ser
declarados inexigíveis, nos termos do art. 368 do Código Civil, com a condenação
da parte ré ao pagamento do valor remanescente, devido à autora”.
Assim sendo, nota-se que a autora também efetuou protesto
contra a requerida e, portanto, parece-me controverso e injusto requerer a
condenação da requerida por ato semelhante.
E ainda.
A autora, nem ao menos, mencionou nestes autos a
possibilidade de compensação de eventuais créditos/débitos, tendo, simplesmente,
requerido a declaração de inexigibilidade, bem como a indenização por danos
morais. Ora, esta última pretensão não procede, haja vista que, em relação à
pessoa jurídica, é necessário que ocorra a perda de sua credibilidade no âmbito
comercial, ou seja, quando abalada em sua honra objetiva, a teor da Súmula n.o
227 do Superior Tribunal de Justiça.
Desta forma, tendo em vista que os documentos de fls.
117/121 demonstram que a autora possui diversos apontamentos em seu nome,
não há como vislumbrar que o protesto, objeto dos autos, fez com que perdesse
sua credibilidade no âmbito comercial.
Assim sendo, a improcedência da demanda é de rigor.
Pelo exposto e o mais que dos autos consta, com fundamento
no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos iniciais nos termos da fundamentação.
Por força da sucumbência condeno a autora ao pagamento
das custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios que fixo
em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, parágrafo 2o,
do Código de Processo Civil.”
Acrescenta-se que a medida cautelar de sustação de protesto ajuizada
pela ora apelante foi julgada extinta, sem julgamento do mérito, por falta de ajuizamento da
ação principal no prazo legal, desídia que indica não ter a autora interesse em resguardar
seu alegado bom nome e reputação.
Ademais, não cuida o caso de dano moral in re ipsa, e por isso
imperiosa a comprovação de que os fatos tiveram por consequência direta um prejuízo à
reputação, imagem, credibilidade ou confiabilidade da empresa apelante, uma vez que
em se tratando de pessoa jurídica o dano moral é aquele que decorre do abalo de sua
honra objetiva, de ordem externa, inerente ao conceito que as pessoas de uma forma
geral tem ou mantém relativamente a ela.
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção integral dos
que foram deduzidos na r. sentença, e aqui expressamente adotados para evitar inútil e
desnecessária repetição, nos termos artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007576-94.2016.8.26.0348 -Voto no
7
Tribunal de Justiça.
Mantida a r. sentença, cabível a majoração da verba honorária pelo acréscimo de
trabalho ao advogado na fase recursal, conforme preconizado no artigo 85, § 11, do CPC. Por conseguinte,
arcará o apelante com o adicional de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, consignando-se que os
honorários arbitrados em primeiro grau, com base no artigo 85, §2o, do CPC, não se
mostraram exorbitantes.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente prequestionados todos os artigos legais e constitucionais mencionados.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator